Tribunal: TJDFT
Processo: 0746780-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746780-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MORAES DE SOUSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O A parte Recorrente requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Conforme assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, inexiste presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mesmo nos casos de liquidação extrajudicial ou falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas. Inteligência da Súmula 481 do STJ. 2. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 2.100.933/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 4/7/2025.) (grifou-se) No caso, a parte Recorrente não acostou documentação hábil a atestar a alegada hipossuficiência, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Acrescente-se que o Agravante ocupa o cargo de “Técnico Bancário Novo”, na função de gerente executivo da Caixa Econômica Federal, tendo auferido, em maio/2025, salário bruto de R$ 35.550,22 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) e líquido de R$ 18.120,59 (dezoito mil cento e vinte reais e cinquenta e nove centavos); em julho/2025, salário bruto de R$ 57.046,57 (cinquenta e sete mil quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e líquido de R$ 19.566,88 (dezenove mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos); e, em agosto/2025, auferiu renumeração líquida de R$ 14.697,30 (quatorze mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Além da alta remuneração mensal, que se soma às regulares “participações nos lucros” pagas pelo empregador, não demonstrou despesas extraordinárias, v.g. com o custeio de tratamento de saúde, que comprometam os rendimentos mensais e inviabilizem o sustento dele e da família. Do contrário, a referida movimentação demonstra que goza de boa situação financeira e que não está impossibilitado de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator